Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA JÁ ENCERRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que o Plano de saúde agravante negou atendimento a solicitação de autorização para o procedimento cirúrgico sob o argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos. Todavia, pelos documentos emitidos pelo hospital, a agravada deu entrada no pronto-socorro no dia 5/6/2021 — 95 (noventa e cinco) dias após o fim do prazo de carência contratual para urgência e emergência, encerrado em 2/3/2021 — com “queixa de dor abdominal há +/- 5 dias, com piora nas últimas 48h ( ) vômios (sic) e parada de evacuação”, com “sinais tomográficos de apendicite aguda” e “com risco de desenvolvimento de sepse abdominal e óbito, em caso de retardo no tratamento” dor no abdome, tendo sido solicitada sua internação imediata pelo médico responsável pelo atendimento, solicitada “internação para APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA – 31003583 em caráter de urgência”. 1.1. Veja-se que o caráter emergencial do atendimento em questão ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da realização da cirurgia com urgência para o tratamento de apendicectomia, sob risco de sepse e óbito da paciente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.